Tribunal: TJES
Processo: 0000322-06.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000322-06.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MANOEL AUGUSTO MARINS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000322-06.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MANOEL AUGUSTO MARINS

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra sentença que condenou o réu por lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e o absolveu do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal). O
Parquet
busca a condenação pelo crime de ameaça, enquanto a defesa requer absolvição quanto à lesão corporal e fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça; e (ii) apreciar o pedido de absolvição quanto ao crime de lesão corporal, bem como a fixação de honorários advocatícios para a defensora dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Prescrição do Crime de Ameaça: O prazo prescricional aplicável ao crime de ameaça, com pena de detenção de até seis meses (art. 109, VI, do Código Penal), é de três anos. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 30 de setembro de 2021, e a data do presente julgamento, transcorreu prazo superior ao prescricional, configurando a extinção da punibilidade em relação ao crime de ameaça.
Materialidade e Autoria da Lesão Corporal: As provas nos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e depoimentos testemunhais, confirmam a materialidade e autoria do crime de lesão corporal cometido contra a vítima. O relato detalhado da ofendida, corroborado por exame pericial e pelas demais testemunhas ouvidas, sustenta a condenação, destacando-se o valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica.
Relevância da Palavra da Vítima: Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância probatória, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, principalmente quando amparada por outros elementos probatórios, como no presente caso.
Honorários Advocatícios para Defensora Dativa: Considerando a atuação da defensora dativa em favor do réu, com apresentação de razões e contrarrazões recursais, bem como a complexidade do caso, fixam-se honorários advocatícios conforme parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
Pedido ministerial prejudicado quanto ao crime de ameaça. Recurso defensivo conhecido e desprovido quanto à lesão corporal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 117. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º. Código de Processo Penal, art. 61.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0000062-91.2017.8.08.0019, Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 03/08/2022.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição quanto ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal, prejudicando, assim, o recurso ministerial, bem como negar provimento ao recurso defensivo, além de fixar honorários à advogada dativa, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000322-06.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MANOEL AUGUSTO MARINS

Advogado(s) do reclamado: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA

VOTO

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Manoel Augusto Marins, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua (fls. 62/64-verso dos autos físicos), que condenou Manoel Augusto Marins nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e o absolveu das sanções do artigo 147,
caput,
do Código Penal.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls.
67/69
dos autos físicos
,
o
Parquet
requer a condenação do réu Manoel Augusto Marins nas sanções do artigo 147, do Código Penal.

Por sua vez, em
razões recursais
acostadas no id. 9535249,
a defesa de Manoel Augusto Marins pugna pela absolvição do acusado em relação ao crime previsto no artigo
129, § 9º, do Código Penal.
Por fim, requer a fixação de honorários
advocatícios à advogada dativa atuante nesta esfera recursal.

F
eito esse breve relato dos autos,
passo à
análise d
a
questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Ainda, saliento que
os marcos interruptivos da prescrição encontram-se descritos no art. 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Desse modo, em resumo, quanto à prescrição com base na pena abstrata, deve-se averiguar, no presente caso, se houve o transcurso do prazo prescricional referente à pena abstrata do crime de ameaça entre o recebimento da denúncia e o presente momento, uma vez que a sentença primeva, quanto a tal delito, foi absolutória.

Dito isso, verifico que o réu foi denunciado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, cuja pena constante no preceito secundário previsto no tipo penal varia de um a seis meses de detenção, razão pela qual o prazo prescricional, para esse crime, é de 03 (três) anos, nos moldes do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Logo, verifico que, no caso, entre o recebimento da denúncia, em 30 de setembro de 2021 (fl. 23 dos autos físicos) e a presente data, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, havendo, assim, a incidência da prescrição em relação ao crime pelo qual o recorrente foi denunciado.

Ressalto, ademais, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Portanto, o mérito recursal do apelo ministerial, que almeja a condenação do réu Manoel Augusto Martins nas sanções do artigo 147, do Código Penal, encontra-se prejudicado.

Diante
de todo o exposto
,

SUSCITO, de ofício
, a presente preliminar, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor do apelante
Manoel Augusto Marins
e
DECLARO EXTINTA
a sua punibilidade em relação ao crime previsto no artigo
147,
caput,
do Código Penal.

É
como voto.

VOTO -
MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/0
2-verso
dos autos físicos, o seguinte:

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 02/07/2019, no bairro Pra
ç
a do Oriente, neste
município
, o denunciado MANOEL AUGUSTO MARINS ofendeu a integridade física de sua companheira, Rita Cassia, be
m
co
mo
ameaçou-lhe de causar
ma
l
injusto e grave.

Extrai-se do inquérito policial que acionados pela COPOM, a equipe de policiais se deslocou at
é
o Hospital de Atílio Vivacqua, onde segundo informações u
ma
senhora deu entrada v
í
tima de violência doméstica. Chegando ao local, a guarnição identificou que a v
í
ti
ma
era a Sra. Rita de Cassia Rocha, e que
a mesma relatou que h
á
04 (quatro) dias vem sofrendo agressões físicas pelo seu companheiro, ora denunciado, além de relatar que este a ameaçou, afirmando que, caso fosse denunciado, ele iria matá-la.

Não obstante, foi identificado que a vítima apresentava lesões físicas aparentes, be
m
como fortes traumas psicológicos em virtude das agressões praticadas por seu companheiro.

Por fim, corroborando co
m
tais apontamento
s
, a testemunha Ana Maria Pereira Gomes (irm
ã
da v
ítima
) em seu depoimento em sede policial, ratifica o teor do BU: 39788464, relatando ainda que no início do mês de julho do ano de 2019, Rita apareceu e
m
sua residência, muito ferida. informando que tinha sido agredida fisicamente por Manoel Marins.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
Manoel Augusto Marins nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto.

E
m
razões recursais
acostadas no id. 9535249,
a defesa de Manoel Augusto Marins pugna pela absolvição do acusado em relação ao crime previsto no artigo
129, § 9º, do Código Penal.
Por fim, requer a fixação de honorários
advocatícios à advogada dativa atuante nesta esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
do crime de lesão corporal restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls.
05/07,
do Prontuário Médico de fl. 17
e do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 19.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada nos autos, pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, a vítima, logo após os fatos, em esfera investigativa, à fl. 08 dos autos físicos, declarou o seguinte:

QUE: convive com MANOEL AUGUSTO MARINS há um ano e ambos não tiveram filhos;
que informa ter sofrido agressões físicas p
or
parte de MANOEL; que no dia 02/07/2019, a declarante e MANOEL discutira
m
e MANOEL passou a agredir a declarante co
m
sacos, dentadas, tapas
; que a declarante informa que MANOEL já esteve preso por homicídio; que manifesta a desejo de REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra MANOEL AUGUSTO MARINS; que a declarante disse a MANOEL que iria na casa de uma amiga e fugiu para esta cidade e procurou parentes.

Por sua vez, a irmã da ofendida, ouvida também em esfera policial, declarou o seguinte:

QUE: é irma de RITA DE CASSIA ROCHA; que tem conhecimento de que RITA convive com MANOEL AUGUSTO MARINS, mas não tem filhos; que tem conhecimento de que MANOEL já esteve preso por vários crimes;
que no início do mês de Julho do corrente ano, RITA apareceu na casa da declarante, muito ferida, informando que tinha sido agredida fisicamente por parte de MANOEL MARINS; que RITA passou mal, devido aos ferimentos; que MANOEL está procurando RITA em todos os lugares para obrigá-la a voltar.

Em juízo, tanto a vítima quanto outra irmã da ofendida, disseram o seguinte, respectivamente, conforme transcrito na sentença:

VÍTIMA
[...]
:
em 2019 eu morava lá na Fazenda Oriente; eu estava em casa; nós começamos a brigar,
ele me bateu e eu bati nele também, mas ele tem mais força que eu;
eu fui na casa da minha irmã e foi ela quem chamou a polícia; não vivo mais com o réu; a gente sempre brigava por causa de bebida e ciúmes; eu batia nele também; estamos separados e ele não me perturba mais.

INFORMANTE CAMILA FELIX ROCHA:
sou irmã de Rita, morava perto dela;
Rita chegou em casa toda machucada; tinha machucado no braço e nas pernas
; ela disse que eles tinham brigado; eu não presenciei, foi Rita que contou os fatos.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime de lesão corporal narrado na denúncia.

Isso porque as palavras da vítima, firmes e com riqueza de detalhes, corroboradas pelo laudo pericial, bem como pelos depoimentos de suas irmãs comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Nesse contexto, verifico que não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Desse modo, corroborando com a narrativa da vítima quanto às lesões sofridas, o laudo pericial de fl. 19 atestou o seguinte:

Ao exa
me
macroscópico da superfície corporal apresenta 01 equimose de tonalidade roxa em terço superior do braço esquerdo medindo 03 x 03 cm, 01 equimose em terço inferior e superior do antebraço esquerdo. 01 escoriação em placa com crosta em região lombar direita medindo 01 x 01 cm. edema e equimose em região frontal esquerda medindo 05 x 05 cm. equimose palpebral superior e inferior de tonalidade roxa medindo 03 x 02 cm.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial o laudo pericial e
as declarações de suas irmãs.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Manoel Augusto Marins pelo crime de lesão corporal, prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Por derradeiro,
diante da atuação d
a
defensor
a
dativ
a
atuante nesta instância, saliento que é

sabido
que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art
igo
85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação
d
a

patron
a

Regina Márcia Portinho Motta
, OAB/ES nº
13.338
,
a
qual
foi nomead
a
para atuar na defesa do réu à fl.
23
dos autos físicos e,

neste Segundo Grau de Jurisdição
,
apresentou
razões
e contrarrazões
recursais
em favor do apelante.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de

simples
complexidade, com a presença de
01 (um)
acusad
o
, em face
d
o

qual fo ram imputado s o s crime s previsto s no s artigo s

147
e 129
,
§ 9º, ambos
do Código Penal.

Analisando a
s
peça
s
processua
is
apresentada
s
,
resta evidente o zelo d
a
advogad
a
e o seu valoroso trabalho desenvolvido quando elaborou
a
s

tese
s
defensiva
s
em favor d
o
a
pelante.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado se deu em local próximo ao da prestação do serviço da causídica e o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que
a

Dr
a
.
Regina Márcia Portinho Motta

exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, confeccionando peça
s
processua
is
fundamentada
s
, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$
1.000
,00
(
mil

reais
), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado,
consistentes na defesa do acusado em razões recursais e
em
contrarrazões ao recurso do
Parquet,

a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso
defensivo
interposto e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição,
bem como fixo honorários advocatício à advogada dativa atuante nesta instância.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)